Tribunal: STF
Processo: ADI 1355
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-23
Data de publicação: 1995-11-23

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ARTS. 11,
CAPUT  E PARAGRAFOS 1.  E 2., E  ART. 72,  DA LEI N.  9.100, DE 29 DE
SETEMBRO  DE 1995. NORMAS QUE CONDICIONARAM O NUMERO DE CANDIDATOS AS
CÂMARAS  MUNICIPAIS AO NUMERO DE REPRESENTANTES DO RESPECTIVO PARTIDO
NA CÂMARA FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
          Plausibilidade  da  tese, relativamente  aos  paragrafos do
art. 11, por instituirem critério caprichoso que não guarda coerencia
logica com a disparidade de tratamento neles estabelecida.
          Afronta  a igualdade caracterizadora do pluralismo político
consagrado pela Carta de 1988.
          Normas  de resto  incompativeis com  o princípio  do devido
processo  legal, no que  se revelam "leges ad persona", desprovidas
deindispensavel generalidade, ao laborarem com dados concretos
alusivos a  atual representação de  cada Partido na  Câmara Federal,
com vista exclusiva a eleição de 1996.
          Concorrência,  no  caso, do  requisito  da  conveniencia da
pronta  suspensão   de  sua  vigencia,   em  face   da  iminencia  do
desencadeamento do processo eleitoral.
          Cautelar parcialmente deferida.